Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0707815-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: C&amp;A MODAS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 15486815, esclareça a recorrente C&amp;A MODAS LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve a oposição de embargos de declaração contra a decisão proferida pelo STF, porquanto não consta dos presentes autos recurso pendente de apreciação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007